Tribunal: TJPA
Processo: 0819919-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819919-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: JOSUE ALLAN BRITO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS POR PARTE DA RECORRENTE CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-A Interposição de dois agravos de instrumento pela mesma parte e contra a mesma decisão é conduta processual que não se pode admitir, em inafastável respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Operada a preclusão consumativa quando da protocolização do primeiro agravo (autos nº 0804876-03.2020.8.14.0000), de rigor o não conhecimento do presente recurso. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a decisão monocrática pelo não conhecimento do recuso de Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“[... ] No caso dos autos, apreciar o presente Agravo de Instrumento, significaria admitir dois recursos impugnando a mesma decisão.

Dito isto, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

Em síntese, alega o Agravante que a decisão estaria equivocada porque o despacho do juízo de primeiro grau teria cunho decisório; que a notificação juntada no processo de primeiro grau estaria válida; bem como há um excesso de formalismo no não conhecimento do recurso, uma vez que o juízo deve ser balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada.

É o suficiente relatório.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

No mérito, alega o Agravante que a decisão estaria equivocada porque o despacho do juízo de primeiro grau teria cunho decisório; que a notificação juntada no processo de primeiro grau estaria válida; bem como há um excesso de formalismo no não conhecimento do recurso, uma vez que o juízo deve ser balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendo que a argumentação não merece prosperar.

Conforme salientei em decisão monocrática de ID 13159512, entendo ser incabível a interposição de agravo de instrumento
contra a determinação de emenda da petição inicial para a comprovação da devida constituição em mora do devedor, na medida em que se trata de matéria previamente decidida, contra a qual, inclusive, foi interposto Agravo de Instrumento oportunamente.

Para melhor esclarecimento, o mesmo objeto do presente recurso já fora analisado no Agravo de Instrumento de nº 0804876-03.2020.8.14.0000, de minha relatoria.

Tenho o entendimento de que uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, de modo que é vedado à parte a repetição do ato.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não merece qualquer reparo a decisão agravada pois, como evidenciado nos autos, a ora agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão o que, segundo a jurisprudência desta Corte, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
Precedentes. 3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos E Dcl no AREsp: 1740288 MG 2020/0198680-5, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

Ratifico, ainda, o entendimento de que o magistrado de primeiro grau não emitiu nenhum juízo de valor quando determinou a realização da emenda, pelo contrário, apenas confirmou o seu entendimento anterior.

Assim, entendo não ser possível a reanálise da mesma decisão por meio de novo agravo de instrumento.

Consequentemente ao
exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023